Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. PROVIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. WRIT AJUIZADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
3. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos apenas as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021, às quais o entendimento se aplica imediatamente.
4. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 25/02/2021, motivo pelo qual se submete à modulação dos efeitos do julgado em repercussão geral, de maneira que não pode ser reconhecida ilegalidade na exigência do DIFAL do ICMS até a data da impetração.
5. Embargos declaratórios conhecidos e providos.